Tribunal: TJBA
Processo: 0504723-85.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504723-85.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DALL BRASIL S.A. - SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS DE SUPORTE - FALIDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504723-85.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada DALL BRASIL S.A. - SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS DE SUPORTE - FALIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Junho de 2025.